Tribunal: STF
Processo: RE 90315
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
TAXA DE LICENCA E RENOVAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO.
FATO GERADOR. PODER DE POLICIA. LEI MUNICIPAL N. 9.722/67,ART.89,I-
RECIFE. LEI MUNICIPAL N.10466/71, ART. 110, I - RECIFE.-
ILEGITIMIDADE DO TRIBUTO CONFIGURADO NAS REFERIDAS LEIS MUNICIPAIS,
POR CONTRARIEDADE FLAGRANTE AS NORMAS CONSTITUCIONAIS ENTÃO
VIGENTES, O ART-19,II,DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, COM RELAÇÃO AOS
DISPOSITIVOS DA LEI 9.722/67, E O ART-18, I DA EMENDA 1/69, COM
RELAÇÃO A LEI 10.466/71, BEM COMO, CORRESPONDENTEMENTE, OS ARTS. 77
E 78 DO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.